Tribunal: TJMT
Processo: 1037556-49.2019.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037556-49.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Regime, Transferência de Unidade]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[THALMIR FERREIRA RODRIGUES - CPF: 285.299.048-26 (APELANTE), JULIO CESAR LOPES DA SILVA - CPF: 864.220.571-72 (ADVOGADO), COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – SEGURANÇA DENEGADA - BOMBEIRO MILITAR – TRANSFERÊNCIA
EX OFFICIO
POR

INTERESSE PÚBLICO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EXPRESSA – ILEGALIDADE – ORDEM DE PREFERÊNCIA – NÃO OBEDECIDA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – CONCESSÃO DA ORDEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A transferência
ex officio
de servidor público, sem qualquer motivação, caracteriza ato ilegal e abusivo da Administração Pública, reparável por Mandado de Segurança.

2. Nos termos da jurisprudência pacificada do STJ, o ato administrativo de remoção deve possuir motivação expressa, não bastando a mera necessidade ou interesse do serviço a justificar a validade do ato.

3. “A prerrogativa da Administração de movimentar o servidor não pode exceder os limites da discricionariedade, deixando de apresentar motivação suficiente para o ato. Verificado que o ato de remoção ex officio do servidor público não se encontra devidamente motivado, impõe-se a concessão da ordem para declarar sua nulidade”. (N.U 1010605-73.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por
THALMIR FERREIRA RODRIGUES
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, nos autos do Mandado de Segurança n. 1037556-49.2019.8.11.0041 impetrado em face do
COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE MATO GROSSO,
que denegou a segurança vindicada.

Em suas razões recursais, afirma o apelante que a sua transferência “
é completamente ilegal, pautada em perseguição, vingança incorrendo em verdadeiro desvio de finalidade
” e fere as disposições dos arts. 4o, 5o e 16 da Lei Estadual n. 8.257/2004, pois na ordem de escolha para transferência de servidores, o recorrente figura na última opção.

Alega que conforme editais de concurso e publicação de nomeações de novos servidores para Sorriso, há pelo menos 25 (vinte e cinco) servidores com menos de tempo de serviço do que o apelante, somado ao fato que reside e trabalha no munícipio de Sorriso há 14 anos, sendo casado e com filha em plena idade escolar e em tratamento psiquiátrico e, ainda, o recorrente está cursando o curso de especialização em Gestão Hospitalar.

Sustenta a inexistência de motivação do ato administrativo que determinou a transferência do servidor, pois esse não possui uma linha sequer dos motivos considerados pela Administração Pública.

Acrescenta que há desvio de finalidade em razão de denúncias contra o corpo de bombeiros realizadas pelo irmão do apelante, pois o ato administrativo ocorreu justamente após as desavenças, tratando-se de atentado contra toda uma família.

Defende que há necessidade de efetivo em Sorriso e que no último concurso para preenchimento de bombeiros militares, sequer houve previsão de preenchimento de vagas para a unidade de Confresa, não podendo o Estado impor ao apelante a sua negligência para com o Corpo de bombeiros, permanecendo por tanto tempo sem que se faça concurso público.

Ao final, pugna

pelo provimento do recurso para conceder a segurança e anular o ato administrativo que determinou a sua transferência para o munícipio de Confresa (Portaria 474/bm-1/2019).

Contrarrazões no id. 74987978.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso – id. 135566691.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, c
uida-se de apelação cível interposta por
THALMIR FERREIRA RODRIGUES
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, nos autos do Mandado de Segurança n. 1037556-49.2019.8.11.0041 impetrado em face do
COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE MATO GROSSO,
que denegou a segurança vindicada.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

O cerne da controvérsia recursal reside quanto à suposta ilegalidade da do ato administrativo consubstanciado na Portaria NI 474/BM-1/2019 , publicada no Boletim do Comando Geral no 2126 em 29/07/2019, que transferiu o apelante de ofício e com ônus para a unidade do Corpo de bombeiros de Confresa

Sustenta, em síntese, que não há motivação e finalidade no ato, bem como patente a ilegalidade, porquanto a norma que rege a movimentação obedece uma ordem de preferência e que essa não foi seguida, dado o fato de que o apelante seria estaria entre os últimos a serem transferidos.

Com efeito, no âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Estadual no 8.275/2004, que estabelece critérios para a remoção e redistribuição de servidores públicos do Poder Executivo Estadual, dispõe o seguinte sobre a remoção de ofício:

Art. 4.o A remoção de ofício é a mudança do local de exercício laboral por necessidade e interesse público, devendo ser fundamentada pelo dirigente do órgão ou entidade;

I – para suprir carência de pessoal na localidade; e/ou;

II – por necessidade de serviço público;

Art. 5.o O processo de escolha do servidor levará em consideração a seguinte ordem de preferência:

I – servidor com menor tempo de serviço na localidade;

II – servidor com menor tempo de serviço público;

III - servidor solteiro;

IV – servidor casado e sem filhos;

V – servidor casado, sem filhos e sem idade escolar;

VI – servidor casado com filhos em idade escolar;

VII – servidor que não esteja cursando terceiro grau ou pós-graduação.

§ 1.o Em caso de empate no processo de seleção, a escolha recairá sobre o servidor que não estiver matriculado na educação básica ou ensino médio, subsistindo o empate, a escolha recaíra no servidor de menos idade.

§ 2.o è vedada a remoção de ofício do servidor que tiver a si próprio , dependente ou cônjuge sob tratamento médico ou psicológico.

Da leitura dos supracitados dispositivos, percebe-se que a remoção
ex officio
é ato discricionário da Administração Pública, embasada na conveniência e oportunidade sempre que existir interesse e necessidade do serviço público.

De outro lado, ainda que haja certa liberdade de escolha ou discricionariedade, esta fica restrita à finalidade ou motivação do ato, porquanto é vedada situações de arbitrariedade, incumbindo ao Poder Judiciário apreciar a legalidade dos motivos declarados.

A motivação do ato administrativo é obrigatória por força do art. 37 da Constituição Federal, sob pena de nulidade.

Sobre essa exigência cumpre trazer os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello, (in Curso de Direito Administrativo, 16a edição, São Paulo: Editora Malheiros, págs. 368-369), segundo o qual: “
Parece-nos que a exigência de motivação dos atos administrativos, contemporânea à prática do ato, ou pelo menos anterior a ela, há de ser tida como uma regra geral, pois os agentes administrativos não são donos da coisa pública, mas simples gestores de interesses, visto que, nos termos da Constituição, todo o poder emana do povo [...] (art. 1o, parágrafo único)
”.

Dentro desse preceito, parece óbvio que o ato praticado em um Estado, que se qualifica como Estado Democrático de Direito (art. 1o, caput) e proclama o fundamento da cidadania (art. 1o, inciso II), ao cidadãos,

em particular o interessado no ato, tem o direito de saber o porque foi praticado, ou seja, os motivos que o justificaram.

O fato de ser praticado no exercício de competência discricionária, salvo alguma hipótese excepcional, há de se entender que o ato não motivado está irremissivelmente maculado de vício e deve ser fulminado por inválido, já que a Administração poderia, ao depois, ante o risco de invalidação dele, inventar algum motivo ou fabricar razões lógicas para justificá-lo e alegar que as tomou em consideração quando da prática do ato.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o servidor público não goza da garantia da inamovibilidade e, assim, poderá ser removido pela Administração Pública a qualquer tempo.

Entretanto, é imprescindível a motivação do ato administrativo de remoção, que deverá consistir na exposição expressa dos motivos pelos quais o servidor estará sendo transferido, o que não se verifica no caso em apreço.

A transferência do apelante se deu apenas pela publicação da Portaria NI 474/BM-1/2019, sem a devida declinação dos motivos e fundamentação expressa que a ensejaram, não bastando a mera alegação de necessidade ou interesse do serviço.

Em que pese as informações apresentadas pelo Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar após o ajuizamento da ação – id. 74987960 –, ao argumento de que foi preciso realizar as movimentações de praças para suprir a nova unidade e compor o efetivo mínimo nas cidades de Guarantã do Norte, Campo Novo do Parecis, Alto Araguaia e Confresa, é certo que o motivo e finalidade não restaram expostos no momento da Portaria.

É certo também que para a remoção de ofício deve seguir a ordem de preferência dos servidores elencada no art. 5o da Lei Estadual n. 8.275/2004, fato esse não levado em consideração no caso.

Ora, o apelante é bombeiro militar
reside e trabalha no munícipio de Sorriso desde 2008, sendo casado e com filha em plena idade escolar e em tratamento psiquiátrico anteriormente à determinação de transferência, o que demonstra que ele não é, em primeiro o momento, o servidor preferencial para a escolha no processo de remoção.

A propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. REMOÇÃO EX OFFICIO DE SERVIDOR PÚBLICO. MOTIVAÇÃO DO ATO DE REMOÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ILEGALIDADE RECONHECIDA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA SOBRE O TEMA). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o ato da Administração Pública de remoção de servidor ex offício, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade ou interesse do serviço a justificar a validade do ato. III - A mera indicação de que o Recorrente "não se enquadrava no perfil daquela gestão" (fl. 26e), não serve para fundamentar, de forma adequada, o ato administrativo de remoção, e, nesse contexto, de rigor sua nulidade.
IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação. VI - Considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 nos casos em que o Agravo Interno foi interposto contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos ou quando há jurisprudência pacífica da 1a Seção acerca do tema (Súmulas ns. 83 e 568/STJ). VII - Agravo Interno improvido, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa. (AgInt no RMS 55.356/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 14/05/2018) (grifo nosso)

Em idêntico posicionamento é a jurisprudência deste Sodalício:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO – ATO DESMOTIVADO – ILEGALIDADE RECONHECIDA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA.

A validade dos atos administrativos está vinculada à existência e à veracidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, sob pena de decretação de nulidade.

A prerrogativa da Administração de movimentar o servidor não pode exceder os limites da discricionariedade, deixando de apresentar motivação suficiente para o ato.

Verificado que o ato de remoção ex officio do servidor público não se encontra devidamente motivado, impõe-se a concessão da ordem para declarar sua nulidade. (N.U 1010605-73.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CORPO DE BOMBEIRO (SOLDADO) – REMOÇÃO EX OFFICIO – ATENDER NECESSIDADE DE SERVIÇO – MOTIVO INEXISTENTE - ILEGALIDADE - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento do Col. Superior Tribunal de Justiça: "o ato da Administração Pública de remoção de servidor ex offício, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade ou interesse do serviço a justificar a validade do ato" (Ag.Int.RMS 55356/ES Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 03/05/18). 2.
Não bastasse isso, constata-se que o Impetrante está a mais de 13 (treze) anos na mesma lotação, convive em união estável, tem filhos, casa própria na referida cidade, e ainda, está cursando o terceiro grau na Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), curso de direito, o que diga-se de passagem, faz com que ele não seja o servidor preferencial para a escolha no processo de remoção de ofício.
Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Ratificada. (N.U 1000754-23.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2021, Publicado no DJE 25/08/2021) (g.n.)

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – INVESTIGADOR DE POLÍCIA –
REMOÇÃO EX OFFICIO – NECESSIDADE DO SERVIÇO – CRITÉRIOS OBJETIVO NA ESCOLHA DO SERVIDOR – LEI ESTADUAL No 8.275/2004
– AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Mandado de segurança, em que a impetrante, Investigador de Polícia, se insurge contra ato administrativo de remoção ex officio.

2. A incursão pelo Poder Judiciário no mérito administrativo somente pode ser efetivada se houver demonstração, de plano, por meio de prova pré-constituída, que a motivação apresentada pela Administração não traduz a realidade, uma vez que a dilação probatória é providência incompatível com o rito do mandado e segurança.

3. Não há nos autos prova capaz de corroborar as alegações do impetrante ou demonstrar a liquidez e certeza de seu direito.

4. Ordem denegada.

5. A análise de mérito do mandamus, acarreta a perda superveniente do interesse processual do Agravo Interno. (N.U 1000525-50.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR (SOLDADO) – REMOÇÃO EX OFFICIO – ATENDER NECESSIDADE DE SERVIÇO – MOTIVO INEXISTENTE - ILEGALIDADE - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento do Col. Superior Tribunal de Justiça: "o ato da Administração Pública de remoção de servidor ex offício, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade ou interesse do serviço a justificar a validade do ato" (Ag.Int.RMS 55356/ES Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 03/05/18).

O ato administrativo impugnado reveste-se de nulidade, porquanto a remoção do apelado, motivado na necessidade de serviço, deu-se para efetivar transferência de outro soldado, o que torna a motivação do ato inexistente.

Violação do direito líquido e certo do impetrante. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 0006004-30.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2021, Publicado no DJE 18/03/2021) (g.n.)

Se restou devidamente comprovada a ausência de motivação e arbitrariedade praticada pela Administração Pública no ato que determinou a transferência do impetrante, ora apelante, há evidente violação a direito líquido e certo.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento para conceder a segurança vindicada, tornando nula a portaria que determinou a transferência do servidor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023